Tribunal: TJSP
Processo: 1500867-33.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Furto tentado. Art. 155, caput, c.c. art. 14, II, ambos do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Fração de 1⁄2 referente à tentativa devidamente aplicada, considerando o iter criminis percorrido. Regime inicial semiaberto de rigor. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é possível. Réu reincidente. Recurso ministerial parcialmente provido. Recurso

Ementa:
Apelação. Furto tentado. Art. 155, caput, c.c. art. 14, II, ambos do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Fração de 1⁄2 referente à tentativa devidamente aplicada, considerando o iter criminis percorrido. Regime inicial semiaberto de rigor. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é possível. Réu reincidente. Recurso ministerial parcialmente provido. Recurso do réu não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500867-33.2018.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante
THIAGO FERNANDES PASSOS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à apelação ministerial, a fim de determinar a alteração do regime
inicial de cumprimento de pena de THIAGO FERNANDES PASSOS para
semiaberto, e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso do réu, nos termos da
fundamentação exposta, mantendo-se, no mais, a r. sentença proferida. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500867-33.2018.8.26.0536 -Voto no 12439
2
Apelação Criminal no 1500867-33.2018.8.26.0536
Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado/Apelante: Thiago Fernandes Passos
Comarca: Guarujá
Voto no 12439
Apelação. Furto tentado. Art. 155, caput, c.c. art. 14, II,
ambos do CP. Autoria e materialidade comprovadas.
Fração de 1⁄2 referente à tentativa devidamente aplicada,
considerando o iter criminis percorrido. Regime inicial
semiaberto de rigor. Substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos não é possível. Réu
reincidente. Recurso ministerial parcialmente provido.
Recurso do réu não provido.
Trata-se
de
apelações
interpostas
por
THIAGO
FERNANDES PASSOS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
acusatório, condenando o réu à pena de 07 (sete) meses de reclusão, no regime inicial
aberto, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, pela prática do delito do artigo 155,
caput, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal (CP).
A denúncia foi oferecida (fls. 43/44) e recebida às fls. 45/46. O
réu foi citado (fls. 74) e apresentou defesa escrita (fls. 84/85). Foi realizada audiência
de instrução e julgamento (mídia em apartado) e prolatada a r. sentença condenatória
às fls. 167/172.
O Parquet apresentou apelo às fls. 178/186, requerendo a
fixação de regime inicial semiaberto e a redução da fração aplicada pelo
reconhecimento da tentativa para 1/3 (um terço).
O réu ofereceu apelação às fls. 217/223, pleiteando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500867-33.2018.8.26.0536 -Voto no 12439
3
absolvição diante da insuficiência de provas para a reafirmação do édito condenatório
e, subsidiariamente, fixação da tentativa na fração máxima e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
227/232, e o réu às fls. 198/202.

A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento da apelação ministerial (fls.
242/245).
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 10 de março de 2018, por
volta das 12h22min, no Cemitério da Consolação, situado na Avenida Presidente
Vargas, no. 985, Parque Estuário, cidade e comarca de Guarujá, THIAGO
FERNANDES PASSOS subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em
três peças de bronze, avaliadas em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Segundo o apurado, nas circunstâncias apontadas o
denunciado entrou no cemitério e de lá subtraiu as referidas peças de bronze. Após a
subtração, o indiciado tentou se evadir do local, instante em que foi surpreendido
pela testemunha Roseli, funcionária do cemitério, na posse dos aludidos objetos. Em
seguida, guardas municipais foram acionados e THIAGO foi preso em flagrante.
A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de
reconhecimento de pessoa (fls. 06), auto de reconhecimento de objeto (fls. 07), auto
de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 09/10), laudo pericial do local (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500867-33.2018.8.26.0536 -Voto no 12439
4
75/80) e pela prova oral colhida.
Em boa verdade, não pode pairar qualquer dúvida, pois sobre
o apelante há de recair um juízo de reprovação penal, como apontado e bem
delimitado no decisório em comento.
Em juízo, o réu deixou de ser ouvido ante a decretação de
sua revelia.
A vítima, representante do cemitério, em juízo, declarou que
na data dos fatos presenciou o réu no cemitério em poder das peças de bronze. O
acusado foi detido pelas pessoas que lá se encontravam e o declarante era o único
coveiro de plantão, então foi chamado em razão da subtração. As pessoas que
detiveram o acusado são prestadoras de serviços particulares no local, sendo que
notaram a subtração. As peças de bronze pertenciam a uma das campas do cemitério.
Conversou com o acusado e ele aparentava estar alterado por ingestão de drogas ou
álcool. Os objetos valiam cerca de dois mil reais. O réu foi detido atrás da capela,
que fica cerca de dez metros de distância de onde os objetos ficavam. Na fase
policial, o declarante reconheceu pessoalmente o apelante, com certeza absoluta,
como sendo a pessoa que estava no interior do cemitério na posse das peças de
bronze de propriedade do referido cemitério.
Sobre a palavra da vítima, vale menção ao entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça:
“A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente
criminoso” (HC no 143.681/SP, C. 5a Turma, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, j. 2.8.2010).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500867-33.2018.8.26.0536 -Voto no 12439
5
Ademais, observe-se que não há qualquer razão para supor
que a vítima imporia ao apelante condutas criminosas sem que estivesse certa disso.
Em juízo, a testemunha Roseli Silva Batista de Souza narrou
que, na data dos fatos, prestava serviços no cemitério em uma campa, fazendo
serviços de jardinagem, quando visualizou o réu colocando alguma coisa por dentro
das calças. Olhou com mais atenção e viu o acusado retirar uma imagem de Cristo e
colocá-la dentro das calças. O réu retirou as letras da campa também. A depoente
aguardou ele retirar os objetos e chamou por Bruno, relatando o ocorrido. Alguém
acionou os policiais, que logo chegaram ao cemitério. Quando os policiais
chegaram, o acusado já estava com os objetos no interior de um saco, prontos para
subtração. Havia outras peças no interior do saco. A depoente foi até a delegacia e
reconheceu o réu como sendo o autor da subtração. Ele foi detido com os objetos
dentro do cemitério.
A testemunha Cintia Cristina dos Santos Almeida, guarda
municipal, em juízo, narrou que no dia dos fatos foi acionada para apurar crime de
furto ocorrido no cemitério. Segundo a testemunha, ela estava limpando uma campa,
momento em que visualizou o réu furtando pertences de outra campa. A depoente
foi até o local e verificou que o acusado estava com objetos em bronze. O réu foi
detido no interior de cemitério e nada falou a respeito.
No seu depoimento judicial, Francisco de Paulo Oliveira,
guarda municipal, narrou que na data dos fatos foi acionado para apurar crime de
furto ocorrido no cemitério. Segundo informações, um indivíduo foi detido no
interior do cemitério com algumas peças pertencentes ao local. No local, o depoente
encontrou o réu detido no interior do cemitério. O réu estava com três peças de
bronze na mão.
Verifica-se, pois, do confronto das vertentes probatórias,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500867-33.2018.8.26.0536 -Voto no 12439
6
pela riqueza de detalhes, que há de prevalecer a versão apresentada pela acusação,
que não foi suficientemente contrariada pela defesa.
Parece claro, então, que o depoimento da vítima e
testemunha fazem emergir a figura típica da tentativa de furto, tendo em vista que se
mostram críveis e convincentes, transmitindo segurança e certeza no que se relata,
além de não serem frontalmente contrariadas por outros elementos coligidos.
Ainda, o laudo pericial de fls. 75/80 constatou “no Jazigo da
Família Damasco a remoção de parte da inscrição que o identifica utilizando-se de
espátula ou instrumento similar, esta, confeccionado em bronze”.
Presente esse universo probante, ora revisitado, a autoria da
subtração remanesce evidenciada, não havendo, portanto, espaço para a absolvição.
Passa-se à análise das penas impostas.
A pena-base foi devidamente fixada no mínimo legal de 01
(um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pois ausentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência,
majora-se a pena em 1/6 (um sexto), mesmo patamar aplicado na r. sentença,
fixando-se em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze)
dias-multa.
Na fase derradeira, corretamente reconhecida a tentativa,
mantendo-se o patamar de 1⁄2 (um meio) para redução da pena, considerando o iter
criminis percorrido, vale dizer, o acusado havia separado os objetos quando a
funcionária do cemitério percebeu a ação delitiva, o que impede a redução no
patamar máximo requerido pela defesa, mas permite que seja reduzido acima do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500867-33.2018.8.26.0536 -Voto no 12439
7
patamar mínimo requerido pelo Parquet. Assim, chega-se a uma reprimenda de 07
(sete) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 06 (seis) dias-
multa.
O regime inicial determinado foi o aberto, devendo ser
alterado para o semiaberto, como bem destacado pelo Ministério Público e pela d.
Procuradoria Geral de Justiça, já que o réu é reincidente, estando em consonância
com o exposto no artigo 33, §3o, do CP, sendo certo que a manutenção do regime
aberto não seria capaz de coibir os atos criminosos por parte do acusado, não
atingindo, assim, a terapêutica penal.
Pelo mesmo motivo, não é possível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme artigo 44, inciso III, do
CP.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
apelação ministerial, a fim de determinar a alteração do regime inicial de
cumprimento de pena de THIAGO FERNANDES PASSOS para semiaberto, e
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do réu, nos termos da fundamentação
exposta, mantendo-se, no mais, a r. sentença proferida.
Por força do decidido pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal nos autos do Habeas Corpus no 126.292 e, mais recentemente, no
julgamento da Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade no 43,
uma vez encerrada esta sessão da 7a Câmara Criminal, transcorrido o prazo para
eventual recurso ordinário, providencie-se as comunicações necessárias para que se
dê início ao cumprimento da pena, expedindo-se, se o caso, o competente mandado
de prisão.
Reinaldo Cintra
Relator